Tribunal: TJSP
Processo: 2136463-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que fixou os honorários da fase de conhecimento em 8% do proveito econômico – Alegação de enriquecimento ilícito com a necessidade de fixação com aplicação equitativa – Impossibilidade – Entendimento firmado no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) – Decisão mantida – Recurso desprovido.